Tribunal: TJPA
Processo: 0803090-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803090-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FARLEY VICTOR LISBOA MOURA

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, COM PEDIDO LIMINAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA DE CONCURSO – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE COM O EDITAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - INCORFORMISMO - PEDIDO DE ANULAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 – STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0803090-50.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Farley Victor Lisboa Moura

Agravado: Instituto AOCP

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Farley Victor Lisboa Moura contra decisão proferida pela Juíza de Direito da comarca de Capanema, nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM, COM PEDIDO LIMINAR EM CARÁTER ANTECEDENTE, nos seguintes termos:

“Decido.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita (hipossuficiência comprovada no ID

51832132).

No que tange ao pedido liminar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 632853, com repercussão geral, ratificou o entendimento de que

os critérios adotados pela banca examinadora de concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão no mérito da atividade administrativa.

Nesta toada, em se tratando de concursos públicos, o poder cognitivo do Judiciário sobre a correção das provas é restrito, permitindo-se excepcionalmente a adequação das questões ao conteúdo programático do edital, ou revisão em casos de erros grosseiros.

Destarte, postergo a análise do pedido liminar para momento posterior ao contraditório.

Consistindo a lide apenas em matéria de direito, deixo de designar audiência conciliatória.

CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 15 dias, sob pena de ser decretada a sua revelia e confissão ficta.

Após, retornem os autos conclusos.

P. R. I. C.

Capanema/PA, datado e assinado eletronicamente.

LUANA ASSUNÇÃO PINHEIRO

Juíza de Direito.”

Sustenta o agravante que obteve a pontuação final de 6.9 pontos, em um concurso cuja nota de corte foi 7.0 pontos. E que por conta de uma única questão que dentro do edital é nula, acabou por ter sido prejudicado.

Alega que a questão 37 no caderno de provas do agravante versava sobre “erro na execução”. Entretanto, esse conteúdo não estava previsto no edital.

Informa que a questão de número 36 também é passível de anulação, uma vez que possui duas alternativas incorretas.

Pugna pela correção da prova discursiva do candidato/agravante em caso de deferimento da liminar.

Conclui requerendo a concessão da liminar, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Não concedi a medida liminar
, conforme id 8564905.

Inconformado, Farley Victor Lisboa Moura opôs embargos de declaração apontando omissão na decisão liminar.

Contrarrazões ao agravo de instrumento constante no id 8976198, na qual o agravado pleiteia pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. (id 8976195)

Parecer da Procuradoria de Justiça se manifestando pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de agravo de instrumento. (id 9575348)

Rejeitei os embargos de declaração. ( id 10387323)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Ao analisar o presente feito, é importante destacar que a observância das regras do edital e o cumprimento integral de suas disposições são medidas de extrema importância para todo e qualquer concurso público. Afinal, é com a publicidade e a predefinição das fases e critérios avaliativos que os candidatos conseguem ter segurança e igualdade no processo avaliativo.

O conteúdo e a elaboração das questões aplicadas no concurso são de responsabilidade da banca avaliadora, que é também responsável pelo cumprimento do edital.

Sabe-se que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir no andamento e nos critérios adotados nos concursos públicos, pois essa definição está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.

O Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu, no julgamento do RE 632853, que originou o
Tema nº 485
, a tese com repercussão geral de que
“
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Nestes termos, foi consolidado o entendimento jurisprudencial de que a interferência do Poder Judiciário na correção das questões ou critérios aplicados em concurso público é legítima quando presente ao menos um dos seguintes casos:
(i)
descumprimento das regras do certame;
(ii)
flagrante incorreção do gabarito ou
(iii)
nulidade da questão.

Diante desse entendimento, é importante destacar que a possibilidade de intervenção do poder judiciário é
excepcional
, cabível apenas em hipóteses de
flagrante equívoco da banca examinadora
, ou seja, não se trata de interpretar o acerto ou não da questão frente a doutrina, mas, sim, de fiscalização de questão flagrantemente ilegal, incompatível com a legislação exigida pelo edital.

Nesse sentido, o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

Assim, diante das provas analisadas nestes autos, não constatei elementos suficientes que pudesse comprometer a lisura do certame, uma vez que não restou comprovado qualquer “erro grosseiro” que pudesse comprometer a lisura e legalidade dos procedimentos adotados.

Nesse sentido:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23⁄04⁄2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)”

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA DA OAB. EDITAL. CRITÉRIO DA BANCA. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Consoante jurisprudência sedimentada nos tribunais, inclusive com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632.853), não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade - que é o compatível com ele - do concurso público, intervir no certame a ponto de substituir a banca examinadora no controle do mérito do ato propriamente administrativo para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade. (TRF4, AC 5053641-48.2019.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 10/02/2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. (IM) POSSIBILIDADE. - No julgamento do RE 632.853/CE, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance do controle jurisdicional de ato praticado pela Administração Pública em concurso público, definindo que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do candidato (segundo critérios aplicados a todos os participantes), atribuindo-lhe nota e/ou conceito ou anulando de questões em provas de concursos públicos (discricionariedade (técnica) da Administração), salvo em casos excepcionais, quando houver desrespeito às normas editalícias, ilegalidades ou situações teratológicas (Tema 485). (TRF4, AC 5027782-84.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 08/02/2021)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO. - Não cabe ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade, o que a priori, não ocorreu no presente caso. Tal prerrogativa insere-se no mérito administrativo, que corresponde à atividade discricionária da Administração Pública, quando a lei lhe confere espaços para atuar de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, atendendo sempre aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade administrativa, impessoalidade. Enfim, todos aqueles expressos e implícitos no art. 37 da CF/88, e demais diplomas concernentes à atividade administrativa. (TRF4, AC 5028580-45.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 10/12/2020).

Portanto, o Poder Judiciário não pode adentrar no
mérito
das questões e respostas consideradas corretas pela Banca Examinadora, a quem compete, segundo critérios próprios, técnicos e discricionários, elaborar as questões e analisar a correção das respostas, já que foi especificamente formada para tal finalidade. Caso contrário, também restaria violada a isonomia entre os candidatos, contrariando o alegado pelo apelante.

É bem verdade que se trata de uma ação individual, porém, a alteração no gabarito da prova, indubitavelmente, surtiria efeito aos demais candidatos, não sendo possível a criação de um gabarito paralelo somente para o apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
Agravo
de
Instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023